Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEPOIMENTOS VÍTIMA E TESTEMUNHAS. ANÁLISE EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. O julgador não necessita tecer minúcias e fazer uma análise exauriente das declarações e dos depoimentos de todas as testemunhas, notadamente quando o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O mero inconformismo da parte não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.
3. Quando o v. acórdão embargado analisa todas as questões trazidas ao Segundo Grau, não há se falar em ocorrência de omissão no julgado.
4. Embargos não providos.